Tribunal: TJDFT
Processo: 0713142-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto pelo CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Itapoã. ADRIANA ROBERTA DE OLIVEIRA MORGON DA ROCHA ajuizou ação de manutenção de posse em face do CONDOMÍNIO MANSÕES ENTRE LAGOS e outro alegando, em síntese, que possui um lote nas proximidades do réu e que há mais de vinte anos existe uma servidão de passagem. No entanto, a administração do condomínio decidiu fechar o portão de acesso de pedestres, de maneira que está sendo impedida de usufruir da posse do imóvel. Requer, em antecipação de tutela, que o réu se compelido a não promover o fechamento do portão de acesso, cujo requerimento foi deferido. O agravante alega, em síntese, que inexiste documento hábil a demonstrar que a agravada exerça a posse ou seja titular do suposto imóvel, ou qualquer prova que evidencie a constituição de servidão aparente. Ademais, houve a liberação de acesso de pessoas estranhas que adentrem o condomínio sem a devida identificação, em área sem controle de segurança, cumprindo salientar que se trata de uma das regiões com o alto índice de criminalidade do Distrito Federal. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECIDO. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas de urgência. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão (art. 1.019, I, do CPC). A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único). Analisando os autos, não se vislumbram atendidos tais requisitos. A decisão agravada tem o seguinte teor: “Vistos, etc. Cuida-se de AÇÃO DE MANUTENÇÃO NA POSSE com pedido de Tutela de Urgência, proposta por Adriana Roberta de Oliveira Margon da Rocha em desfavor do CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS (COMEL) e Arildo Ribeiro Jorge. Informa-se na inicial, em síntese, que a mãe da parte autora, a Sra. Altimira de Oliveira comprou do Sr. Anderson Fonseca Fraga a área de terras com 4 hectares e 98 ares, na Fazenda Paranoá, Paranoá ou Sobradinho dos Melos, Distrito Federal, dentro de uma gleba de terras maior com 449 hectares, 45 ares e 31 cintilares, correspondente ao quinhão no 5, conforme consta da escritura pública de compra e venda de ID. 61693567. Assim, a parte autora continuou a exercer a posse dessa gleba, após o falecimento da Sra. Altimira, sendo que aduz que o imóvel se beneficia da alegada servidão, a qual se pretende manter a posse, há mais de 20 anos. Ocorre que, em meados do mês de março de 2020, a administração do COMEL, alterar as chaves do acesso à servidão, sem fornecer para a mesma novo meio de acesso. Dessa forma, a parte requerente pleiteia a manutenção da posse da Autora, permitindo o seu acesso pelas passagens obstruídas pelo Primeiro Requerido e pelo Segundo Requerido. É o relatório. Decido. A Servidão aparente de Passagem é direito real previsto no art. 1378 do Código Civil, em que restringe-se a utilidade do imóvel serviente, apenas a fim de que se permita a passagem pelo referido imóvel, para o acesso ao imóvel dominante e consequente melhoria na função social deste. Em que pese se tratar de direito real e depender de registro para a sua constituição, a doutrina e jurisprudência reconhecem a possibilidade do exercício da posse da servidão aparente, consoante Súmula 415 do STF, bem como a servidão aparente é suscetível de usucapião, consoante art. 1379 do Código Civil. Nesse sentido, verifica-se a juntada nos autos de diversos documentos indicativos da existência da relação jurídica e dos fatos alegados pelo autor. Nota-se que há provas indiciárias da posse do imóvel dominante pela parte autora, consistente na Escritura Pública de ID. 61693562, documento pessoal da requerente de ID. 61693559 e esboço de partilha de ID. 61812001. Não obstante, encontra-se nos autos a certidão de ônus do imóvel serviente, comprovando os respectivos registros e que tratam-se de imóveis particulares. Quanto à tutela de urgência pleiteada, preceitua o art. 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." O art. 300, §3o do CPC, complementa da seguinte forma: "§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão." Nesse sentido, ora verifica-se a presença integral dos requisitos da tutela de urgência, contidos no art. 300 do Código de Processo Civil. A probabilidade do direito é percebida diante da existência de fotos comprobatórias da existência da servidão, bem como da presença de documento indiciário da posse do imóvel dominante. Por seu turno, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo foram atendidos e se encontram evidenciados nos autos, posto ter sido juntada prova indiciária suficiente, demonstrando evidências da alteração do estado de fato e o iminente impedimento ao exercício da posse. Ante o exposto, agora presentes a probabilidade do direito e o perigo da demora, com fulcro no art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, devendo a parte requerida fornecer à parte autora os meios de acesso à servidão aparente, no prazo de 5 (cinco) dias, possibilitando novamente o exercício do direito de passagem, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), em caso de descumprimento. Dessa forma, os portões poderão ser sempre acessados pela requerente, sendo que o condomínio fornecerá à autora os meios de acesso (chaves, controle). Em juízo de cognição sumária, verifica-se que se trata da única via de acesso ao imóvel, de maneira que o fechamento do portão impede a agravada de exercer o direito de passagem, daí porque é prudente manter a situação fática, de modo a evitar-lhe prejuízo, até que a controvérsia seja solucionada pelo crivo do contraditório. A propósito, destaco o seguinte precedente: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGENCIA. VIAS DE ACESSO DOS AGRAVANTES ÀS SUAS UNIDADES HABITACIONAIS. NECESSIDADE DE DILAÇAO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o art. 300 do CPC, para a concessão da tutela antecipada de urgência é necessária a existência de elementos que evidenciem o fumus boni iuris e o periculum in mora. 2. Se sob um exame de cognição sumária próprio da fase incipiente do processo, os elementos que instruem os autos não são suficientes para demonstrar a existência de outras vias de acesso às unidades habitacionais dos Agravantes senão através do portão do condomínio-Agravado, recomenda-se que a situação fática anterior seja observada até melhor instrução processual. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA (Acórdão 1203087, 07007101220198079000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Ante o exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se, inclusive a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA